Tribunal: TJBA
Processo: 8001668-58.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001668-58.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LICIA TORRES CARDOSO

Advogado(s)
:
ISAQUE SANTOS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

HG

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. PROVA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSTATADA. DANO MORAL. INEXITÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva e ele responde pelos riscos da sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

II – A rápida utilização, pela parte autora, do valor disponibilizado pelo banco, associada à sua inércia diante dos descontos mensais, para pagamento do empréstimo, indicam conhecimento da existência da relação contratual.

III – Afasta-se a responsabilidade da instituição bancária se esta apresenta o contrato firmado com o consumidor e não impugnado pelo mesmo, no tempo oportuno, estando preclusa a matéria.

IV – Mantém-se a sentença que analisa criteriosamente a prova e julga improcedente a ação, ante a inércia da parte autora em provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 350 do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001668-58.2024.8.05.0018
, da Comarca de Barra, em que figura como
Apelante
LICIA TORRES CARDOSO e como
Apelado
BANCO BRADESCO S.A..

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA